Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO. VEÍCULO OFICIAL. BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. COMPOSIÇÃO CIVIL. ASSUNÇÃO DE CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal e a orientação do Supremo Tribunal Federal, a reponsabilidade civil extracontratual do Estado por omissão é orientada pela teoria do risco administrativo e independe de culpa, restando configurada quando forem comprovados cumulativamente: (i) a violação do dever jurídico específico de agir (omissão específica), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade direito e imediato entre a conduta e o prejuízo, nos termos do artigo 403 do Código Civil.
2. Verifica-se o rompimento do nexo causal no caso de colisão frontal entre veículo oficial e adolescente em sua bicicleta, quando o conjunto probatório dos autos demonstra que, estando o motorista trafegando na direção da via, o abalroamento foi causado por invasão brusca do ciclista na faixa, impossibilitando o condutor de evitar o acidente.
3. A ausência de lesões graves ou relevantes contesta as alegações do apelante de que o condutor dirigia em velocidade excessiva, o que certamente causaria mais do que leves escoriações, e corrobora a versão do motorista de que trafegava em velocidade compatível com o limite da via.
4. A composição civil dos danos se presta apenas a por fim à questão criminal, e não representa, de maneira alguma, a assunção de culpa, especialmente quando dissociado das provas produzidas nos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.